Tribunal: TJBA
Processo: 0511293-87.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511293-87.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO STAR RESIDENCE

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DE OITIVA DA PARTE E TESTEMUNHA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO D
A
AMPLA DEFESA.
SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA